Tribunal: CARF
Processo: 10820.720055/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720055/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA A DA SILVA BAR E MERCEARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO.
Este Órgão de julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula n° 2 deste Colendo CARF, que
se adota como razão de decidir.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10820.720074/2016-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720055/2016-13
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720055/2016-13

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.723, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata o presente processo sobre lançamento no qual é exigido do sujeito passivo
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea,
atenuação, preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam:
I) Espontaneidade
II) Penalidades
III) Relevação da multa
IV) Confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.723, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720055/2016-13

em função do descumprimento da obrigação acessória. A
possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao
qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua
publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos
geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração
denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado
depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de
2014 não foi convertido em lei.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo
sido, inclusive, objeto de Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa com base na denúncia espontânea. O pedido de atenuação
da multa com base no Decreto no 3.048, de 1999, art. 291, § 1o,
também é inaplicável, uma vez que esse dispositivo foi revogado
pelo Decreto no 6.727, de 2009.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.
'
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo os
seguintes tópicos:
I) Espontaneidade
II) Penalidades
III) Relevação da multa
IV) Confisco.
Relativo à denúncia espontânea, este órgão de julgamento firmou
entendimento via Súmula n° 49, que a denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Quanto às penalidades, é decorrência lógica dos atos praticados pelo
recorrente, estando o julgador obrigado a respeitar.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720055/2016-13

A relevação das multas, em razão da espontaneidade não é possível, pois
a mesma não ocorre no fato concreto por corolário lógico.
O instituto do confisco não se aplica no caso concreto em razão da
penalidade ser decorrente da própria legislação decorrente dos fatos,
ademais este colegiado não pode manifestar-se a respeito da
inconstitucionalidade da lei, de acordo com a Súmula n° 2 deste CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra correspondência com
a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital